Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1013899-94.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. FALTA DE MOROSIDADE ANORMAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça contra mulher por razões do sexo feminino; (ii) vítima narrou que o foi à sua residência, ameaçou-a e contatou seu pai, dizendo que “havia comprado uma arma para matá-la”; (iii) medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente agredir fisicamente a vítima; (iv) audiência de instrução e julgamento designada para 12/junho/2025.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade; (iv) há excesso de prazo da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), além da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento extrajudicial da vítima.
6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.
7. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.
8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
9. Os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem e há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013899-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), SIDNEY DE MELLO RIBEIRO - CPF: 006.692.261-57 (PACIENTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULIANE TAVARES SOUZA BRITO - CPF: 050.475.341-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA BATISTA DA SILVA - CPF: 026.883.321-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. FALTA DE MOROSIDADE ANORMAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça contra mulher por razões do sexo feminino;
(ii)
vítima narrou que o foi à sua residência, ameaçou-a e contatou seu pai, dizendo que “
havia comprado uma arma para matá-la
”;
(iii)
medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente agredir fisicamente a vítima;
(iv)
audiência de instrução e julgamento designada para 12/junho/2025.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade;
(iv)
há excesso de prazo da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), além da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento extrajudicial da vítima.

6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.

8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

9.
Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem e há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que manteve a prisão preventiva do paciente
Sidney de Mello Ribeiro
com o objetivo de garantir a ordem pública.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e ameaça contra mulher por razões do sexo feminino (art. 147, § 1o, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o paciente não descumpriu as medidas protetivas de urgência, bem como alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Alega a ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o regime seria diverso do fechado.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Alega a ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Por fim, sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, sobretudo porque o Ministério Público teria oferecido a denúncia após 53 dias da prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 284853863).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 287769389).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 289492394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori
ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, sob o argumento de que o paciente não descumpriu as medidas protetivas e que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Além disso, alega ofensa ao princípio da homogeneidade e constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo da custódia cautelar.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Consta dos autos que, na data de 09/outubro/2024, a ex-companheira do paciente compareceu à sede da autoridade policial para relatar que ele a agrediu fisicamente.

No mesmo dia, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em:
(i)
proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;
(ii)
proibição de se aproximar da ofendida no limite mínimo de 500 metros;
(iii)
proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima; e
(iv)
afastamento do lar.

Alguns meses depois, em 02/março/2025, a vítima comunicou à Polícia Militar que, desrespeitando o comando judicial, em especial a proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, o paciente, após se aproximar da residência em que ela vive, telefonou lhe dizendo que “
se a declarante estivesse com outra pessoa lá
[dentro do imóvel],
iria matá-la
”.

Ademais, a vítima informou à autoridade policial que o paciente entrou em contato com o pai dela para dizer que “
havia comprado uma arma para matá-la
”, o que vem deixando-a temerosa.

Em vista dessas circunstâncias, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...]
Trata-se de Representação formulada pela Autoridade Polícia e endossada pelo Ministério Público em que buscam a prisão preventiva de Sidney Mello Ribeiro e a busca e apreensão em sua residência de arma de fogo.

Extrai-se da representação que a vítima, Lucia Batista Silva possui em seu favor medidas protetivas deferidas nos autos do procedimento 1010348-31.2024.8.11.0004.

Não obstante, segundo relata a vítima, o representado teria violada as protetivas, se aproximando dela proferindo ameaças, não só pessoalmente, como, também, por mensagem de texto e ligações. Ele teria avisado que adquiriu uma arma de fogo para matá-la.

Pois bem. Apesar dos poucos documentos trazidos ao procedimento, em casos tais, de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância, na medida em que os crimes nestas circunstâncias são cometidos longe dos olhos de testemunhas e comumente na intimidade do lar.

Se não bastasse a grave narrativa da vítima, repleta de detalhes e de forma coerente, há outro motivo que fundamenta a prisão do representado, o descumprimento de medida protetiva, sabidamente vigente, concedida em benefício dela.

Disso, extrai-se, então, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal que se consubstanciam na existência de indícios de que o investigado possa perturbar a paz social, reiterando na prática delitiva, e prejudicando a instrução criminal intimidando a vítima.

No mesmo sentido, a busca e apreensão se mostra necessária diante dos elementos que indicam que o investigado possui arma de fogo em desacordo com lei, caracterizando a fundada razão.

Portanto, diante de todo o exposto, se enquadrando o crime ora investigado em uma das hipóteses autorizadora da prisão preventiva (artigo 313, III, CPP), além de demonstrado o cumprimento dos requisitos (artigo 312, CPP – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), defiro a representação para decretar a prisão preventiva do Sr. Sidney Mello Ribeiro [...]
”
.

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva com base nos fundamentos expostos inicialmente.

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O contexto fático narrado pela vítima é inequívoco no sentido de que o paciente, apesar de devidamente intimado das medidas protetivas de urgências, foi à sua residência, ameaçou-a e contatou seu pai, dizendo que “
havia comprado uma arma para matá-la
”.

Esses elementos, aliados à prova da materialidade do crime, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do writ, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Além disso, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator parecem ser adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que, mesmo ciente da proibição de se aproximar da vítima e contatá-la, insiste em rondar a residência em que ela vive e ameaça matá-la caso a ex-companheira se relacione com outro homem, reflete o perigo concreto que a sua liberdade representa para a integridade física e psíquica da ofendida, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão mostra-se legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente insiste em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

De outro lado, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não cabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Superior:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente concretize o mal prometido à vítima, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Da mesma forma, não persiste a irresignação defensiva referente à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 03/março/2025. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 17/março/2025 e indiciou o paciente pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

A inicial acusatória foi oferecida em 29/abril/2025 e, no dia seguinte, o Juízo de origem recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação.

Em 06/maio/2025 foi juntada a resposta à acusação, acompanhada do pedido de revogação da constrição cautelar.

Em 16/maio/2025, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente e designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 12/junho/2025.

Diante disso, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos razoáveis, cabendo destacar que não permaneceu paralisado por longos períodos, o que sinaliza o seu comprometimento com os ditames constitucionais.

Ademais, o mero descumprimento dos prazos almejados pelo legislador, por si só, não configura constrangimento ilegal, pois, como exposto acima, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Assim, como há prognóstico de breve encerramento da instrução processual e os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Sidney de Mello Ribeiro
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025